Tribunal: TJSP
Processo: 1502105-16.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO – Preliminar - Nulidade da diligência diante da violação da norma processual e de fundadas razões a justificarem a abordagem – Inocorrência – Existência de justa causa para a realização da medida – Provas validamente produzidas – Preliminar rechaçada – Mérito - Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas - Versão dos policiais, prestadas igualmente em

Ementa:
APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO – Preliminar - Nulidade da diligência diante da violação da norma processual e de fundadas razões a justificarem a abordagem – Inocorrência – Existência de justa causa para a realização da medida – Provas validamente produzidas – Preliminar rechaçada – Mérito - Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas - Versão dos policiais, prestadas igualmente em Juízo, a corroborar toda a prova coligida – Depoimentos que, outrossim, possuem fé pública - Conduta dolosa do réu cabalmente demonstrada – Elementos de convicção que demonstram a ciência do réu quanto à ilicitude dos objetos encontrados em seu poder - Princípio da insignificância – Inaplicabilidade – Réu que, ademais, ostenta outras condenações por delitos patrimoniais - Absolvição ou desclassificação para a figura culposa – Impossibilidade – Pena e regime que não comportam modificação – Recurso defensivo desprovido.